Tribunal: TJES
Processo: 5001014-57.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE CONTESTAÇÃO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação de cobrança ajuizada por Trucks Control – Serviços de Logística Ltda. e Trucks Comércio e Tecnologia de Rastreadores e Comunicações Ltda. contra CLR Transportes Ltda.-ME, julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.042,45, devidamente corrigidos, reconhecendo-se o vínculo contratual e a inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões discutidas no recurso consistem em:
(I) verificar se é cabível a aplicação dos efeitos da revelia diante da alegação de que o prazo para apresentação da contestação estaria suspenso; (II) analisar a existência de obrigação de pagamento em razão do vínculo contratual; (III) avaliar a procedência do pedido de exibição de documentos e a improcedência do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não houve apresentação tempestiva da contestação, configurando a revelia, com incidência de seus efeitos materiais, na forma do art. 344 e 345 do CPC.

4. Os documentos constantes nos autos, especialmente as notas fiscais, demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes e o inadimplemento da apelante.

5. Não houve comprovação de cancelamento contratual ou de acordo que afastasse a obrigação de pagamento.

6. Sentença de primeiro grau adequadamente fundamentada e proferida com base nos elementos probatórios disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais quando não configuradas as hipóteses do art. 345 do CPC.

O inadimplemento contratual comprovado pelos documentos acostados aos autos justifica a procedência do pedido de cobrança.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC/2015, arts. 335, 344, 345 e 85, § 11.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-57.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLR TRANSPORTES LTDA

APELADO: TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE CONTESTAÇÃO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação de cobrança ajuizada por Trucks Control – Serviços de Logística Ltda. e Trucks Comércio e Tecnologia de Rastreadores e Comunicações Ltda. contra CLR Transportes Ltda.-ME, julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.042,45, devidamente corrigidos, reconhecendo-se o vínculo contratual e a inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões discutidas no recurso consistem em:
(I) verificar se é cabível a aplicação dos efeitos da revelia diante da alegação de que o prazo para apresentação da contestação estaria suspenso; (II) analisar a existência de obrigação de pagamento em razão do vínculo contratual; (III) avaliar a procedência do pedido de exibição de documentos e a improcedência do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não houve apresentação tempestiva da contestação, configurando a revelia, com incidência de seus efeitos materiais, na forma do art. 344 e 345 do CPC.

4. Os documentos constantes nos autos, especialmente as notas fiscais, demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes e o inadimplemento da apelante.

5. Não houve comprovação de cancelamento contratual ou de acordo que afastasse a obrigação de pagamento.

6. Sentença de primeiro grau adequadamente fundamentada e proferida com base nos elementos probatórios disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais quando não configuradas as hipóteses do art. 345 do CPC.

O inadimplemento contratual comprovado pelos documentos acostados aos autos justifica a procedência do pedido de cobrança.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC/2015, arts. 335, 344, 345 e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001014-57.2022.8.08.0003.

A
PELANTE: CLR TRANSPORTES LTDA.-ME.

APELADAS: TRUCKS CONTROL – SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA. E TRUCKS COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E COMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
por CLR Transportes Ltda.-Me.
em
razão da respeitável
sentença
id 11370919,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 11370924,
proferida
nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta contra ela por
Trucks Control – Serviços de Logística Ltda.
e
Trucks Comércio e Tecnologia de Rastreadores e Comunicações Ltda.,

que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para condenar CLR TRANSPORTES LTDA.-ME. ao pagamento do valor de R$3.042,45 (três mil, quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), devidamente corrigidos monetariamente e, via reflexa” julgou “EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC”.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1)
não devem ser aplicados os efeitos da revelia porque “contaram-se 5 dias úteis para tentativa de acordo entre as partes, a partir do qual se iniciou o prazo de 15 dias”; 2) não há qualquer obrigação de pagamento porque não existia mais vínculo contratual; e 3) “não tinha mais interesse da prestação dos serviços, o que implicava no seu cancelamento, não mais realizou os pagamentos”.

Requereu o “seja anulada a r. sentença, a fim de ser apreciado o pedido de exibição de documentos pela apelada, como formulado na contestante, uma vez que tempestivamente apresentada, conforme fundamentação” e “Sucessivamente, considerada a maturidade do objeto, requer-se seja diretamente julgado improcedente o pedido autoral”.

O recurso
não
deve ser provido.

O art.
335, inc. I, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “ O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data... da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”.

No caso,
a contestação não foi apresentada tempestivamente.
O
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação fluiu a partir da audiência de conciliação e mediação porque não houve autocomposição.

Nessa ordem de ideias, a
concessão
do
prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de
eventual
proposta de acordo não configura efetiva realização de transação, tanto que a solução
n
o processo foi adjudicada e não consensual.

O efeito material da revelia incide porque nenhuma das hipóteses contempladas no art. 345 do CPC ocorreu. Demais, os elementos de provas produzidos no processo permitem concluir pelo acerto do acolhimento da pretensão formulada pelas autoras.

Conforme salientou o ilustre Juiz de Direito
na respeitável sentença recorrida
“as autoras juntaram aos autos, especialmente as Notas Fiscais emitidas em nome da empresa ré nos IDs 19898748, 19898740 e 19899004, os documentos necessários para o julgamento da lide. Assim, restou demonstrado que a requerida encontra-se inadimplente com suas obrigações relativas a contratação dos serviços prestados pelas requerentes”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para
20
% (
vinte
por cento) do valor da causa atualizado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.